Tribunal: TJPA
Processo: 0800347-97.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10711 - Gratificação de Suporte às Atividades Escolares - GSAE
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800347-97.2024.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: ROSICLEUMA CAETANO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a apelação interposta pelo Município de Monte Alegre, mantendo sentença que reconheceu o direito de servidora pública ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde ao recebimento retroativo de gratificação de escolaridade de 20% prevista na Lei Municipal nº 4.662/2006, referente ao período de fevereiro a outubro de 2019, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

2.

O embargante sustenta omissão no julgado quanto à alegação de bis in idem remuneratório, à suposta inconstitucionalidade da gratificação por violação aos princípios da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade e à tese de que os Agentes Comunitários de Saúde estariam submetidos a regime jurídico próprio instituído pela Lei Municipal nº 4.700/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar (i) a alegação de bis in idem remuneratório na concessão de gratificação de escolaridade a servidores cujo cargo exige nível fundamental; (ii) a suposta inconstitucionalidade da vantagem prevista na Lei Municipal nº 4.662/2006; e (iii) a tese de inaplicabilidade da referida norma aos Agentes Comunitários de Saúde em razão de regime jurídico próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
5. O acórdão embargado examinou a controvérsia ao reconhecer que a Lei Municipal nº 4.662/2006 prevê gratificação de escolaridade de 20% aos cargos cuja exigência de ingresso seja o nível fundamental, hipótese aplicável ao cargo de Agente Comunitário de Saúde.
6. A gratificação possui natureza objetiva vinculada ao nível de escolaridade exigido para o cargo, não configurando duplicidade remuneratória.
7. A estrutura remuneratória dos servidores públicos é matéria submetida à reserva legal, cabendo ao Poder Judiciário assegurar a aplicação da lei vigente, inexistindo demonstração de incompatibilidade material da norma municipal com a Constituição Federal.
8. A Lei Municipal nº 4.700/2008 disciplina aspectos específicos da carreira dos Agentes Comunitários de Saúde, sem afastar a incidência das normas gerais de remuneração previstas na legislação municipal.
9. Constatado que o acórdão enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexiste omissão a ser suprida, revelando-se a pretensão recursal como tentativa de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. 2. A gratificação de escolaridade prevista em lei municipal é devida aos servidores que preencham os requisitos legais, não cabendo ao intérprete restringir sua incidência sem previsão normativa expressa.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Monte Alegre contra Acordão ID n° 31531604, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em face de Rosicleuma Caetano dos Santos.

Na origem, a autora, servidora pública, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde desde 1999, pleiteou o pagamento retroativo da gratificação de escolaridade de 20% referente ao período de fevereiro a outubro de 2019, com fundamento na legislação municipal aplicável, sustentando que o Município apenas passou a pagar a vantagem a partir de novembro de 2019. Requereu, ainda, indenização por danos morais.

O Município contestou alegando que a autora não faria jus à gratificação, por entender que o cargo de Agente Comunitário de Saúde não estaria abrangido pela Lei Municipal nº 4.662/2006.

A sentença de primeiro grau reconheceu o direito da autora ao recebimento da gratificação no período retroativo pleiteado, por considerar que os Agentes Comunitários de Saúde são servidores efetivos vinculados ao regime estatutário municipal, mas rejeitou o pedido de danos morais.

Inconformado, o Município interpôs apelação reiterando a inaplicabilidade da referida lei ao cargo da autora, defendendo a existência de vínculo celetista e insurgindo-se, ainda, contra a condenação em honorários e custas processuais. A apelada não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento do recurso e seu não provimento.

Os autos viram conclusos para julgamento.

Em Acórdão proferido pela 1° Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Recurso de Apelação, sendo
negado provimento.

Contra o acórdão, o embargante sustenta a existência de omissão, afirmando que não foram apreciadas teses relevantes ao deslinde da controvérsia. Alega que a concessão da gratificação de escolaridade aos Agentes Comunitários de Saúde configuraria
bis in idem
remuneratório, pois o nível fundamental já constitui requisito para investidura no cargo. Aduz, ainda, que não houve análise da alegada inconstitucionalidade da gratificação prevista na Lei Municipal nº 4.662/2006, por suposta violação aos princípios da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, bem como da tese de que os referidos servidores estariam submetidos a regime jurídico próprio instituído pela Lei Municipal nº 4.700/2008, o que afastaria a aplicação da mencionada gratificação.

Não houve Contrarrazões.

É relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em face do acórdão, o embargante alega a ocorrência de omissão, sustentando que não foram examinadas questões relevantes para a solução da controvérsia. Argumenta que a concessão de gratificação de escolaridade aos Agentes Comunitários de Saúde configuraria bis in idem remuneratório, uma vez que o nível fundamental já é requisito para a investidura no cargo. Afirma ainda, que não houve apreciação da alegada inconstitucionalidade da gratificação prevista na Lei Municipal nº 4.662/2006, por possível afronta aos princípios da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, bem como da tese de que tais servidores estariam sujeitos a regime jurídico próprio instituído pela Lei Municipal nº 4.700/2008, o que afastaria a aplicação da referida vantagem.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Não assiste razão ao embargante.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou a questão essencial ao afirmar que
a
legislação municipal prevê expressamente a gratificação de escolaridade para cargos cuja exigência de ingresso seja o nível fundamental, circunstância que se amolda perfeitamente à situação funcional da autora.

Com efeito, o art. 14, III, da Lei Municipal nº 4.662/2006 instituiu gratificação de 20% para servidores ocupantes de cargos cuja escolaridade exigida seja o nível fundamental. Trata-se de vantagem objetivamente vinculada ao grau de escolaridade exigido para o cargo, e não de gratificação destinada a remunerar titulação superior ou qualificação adicional.

Nesse contexto, não se verifica qualquer duplicidade remuneratória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a percepção de vantagens funcionais previstas em lei local sempre que presentes os requisitos normativos, sendo vedado ao intérprete restringir o alcance da norma quando inexistente limitação expressa, entendimento fundamentado no princípio da legalidade que rege a administração pública.

O entendimento também encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a definição da estrutura remuneratória do servidor público é matéria submetida à reserva legal, cabendo ao Poder Judiciário apenas assegurar a aplicação da lei existente, sem substituição da vontade do legislador local.

Assim, inexistindo vedação legal à percepção da gratificação pelos ocupantes do cargo de Agente Comunitário de Saúde, não cabe ao intérprete restringir a incidência da norma sob argumento de suposto bis in idem, sobretudo quando a própria lei instituidora da vantagem estabelece critério objetivo vinculado à escolaridade exigida para o cargo.

No tocante a declaração de inconstitucionalidade de norma no âmbito do controle difuso exige demonstração inequívoca de incompatibilidade material entre o ato normativo e a Constituição, não sendo suficiente mera discordância quanto à conveniência ou oportunidade da política remuneratória adotada pelo legislador local.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o Poder Judiciário não pode substituir o legislador na definição da estrutura remuneratória dos servidores públicos, salvo quando evidenciada afronta direta ao texto constitucional.

No caso concreto, a gratificação impugnada foi regularmente instituída por lei municipal, em consonância com o art. 37, X, da Constituição Federal, que condiciona a fixação e alteração da remuneração dos servidores à edição de lei específica.

Não se verifica, portanto, qualquer violação aos princípios constitucionais invocados.

Ao contrário, o afastamento judicial da norma municipal, sem declaração formal de sua invalidade e sem demonstração de incompatibilidade direta com a Constituição, implicaria indevida intervenção do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Legislativo municipal, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

Quando a suposta omissão quanto à inaplicabilidade da Lei Municipal 4.662/2006 aos agentes de saúde, o acórdão embargado consignou expressamente que os Agentes Comunitários de Saúde integram o quadro de servidores públicos municipais, submetidos ao regime jurídico estatutário local, razão pela qual se submetem às normas gerais de remuneração previstas na legislação municipal.

Com efeito, a Lei Municipal nº 4.700/2008 disciplinou aspectos específicos da carreira dos Agentes Comunitários de Saúde, especialmente quanto às atribuições e requisitos de ingresso, não havendo qualquer disposição que exclua tais servidores do regime remuneratório geral do Município.

Assim, inexistindo vedação expressa e estando comprovado que o cargo exige escolaridade de nível fundamental, mostra-se legítima a aplicação da gratificação prevista no art. 14, III, da Lei Municipal nº 4.662/2006.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente reconhecido que vantagens remuneratórias previstas na legislação municipal são devidas sempre que demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, não podendo a Administração Pública se furtar ao pagamento sob fundamento de interpretação restritiva não prevista em lei.

Dessa forma, constata-se que a matéria foi devidamente apreciada no acórdão embargado, inexistindo omissão a ser sanada.

Observa-se, na realidade, que os presentes embargos buscam rediscutir o mérito da decisão, pretendendo modificar o entendimento adotado por esta Turma Julgadora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem as omissões apontadas, mantendo-se integralmente o acórdão anteriormente proferido.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2026